Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação de danos cumulada com restituição de valores ajuizada pela parte autora/recorrida, na qual sustenta o inadimplemento contratual por parte da requerida/recorrente, com retenção indevida de valores pagos, pleiteando a devolução da quantia desembolsada e indenização por danos morais.
2. A parte ré/recorrente se insurge contra a sentença cuja parte dispositiva consignou a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos materiais, bem como R$ 1.500,00 a título de danos morais, além de julgar improcedente o pedido contraposto e afastar a litigância de má-fé.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) inexistência de inadimplemento, com invocação da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus); (ii) impossibilidade de restituição dos valores pagos; (iii) afastamento da condenação por danos morais.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a recorrida adimpliu a condição contratual prévia — pagamento de 70% do valor total — de forma suficiente a constituir a recorrente em mora pela não entrega do traje, ou se a paralisação do serviço foi legitimamente fundada na exceptio non adimpleti contractus; (ii) a condenação à restituição integral de R$ 4.000,00 é devida, à luz do inadimplemento recíproco apurado; e (iii) estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a manutenção da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois a recorrida é destinatária final do serviço de confecção contratado junto à recorrente, que o presta no exercício de atividade profissional habitual, configurando típica relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC). Aplica-se, subsidiariamente, o Código Civil, especialmente no que toca às regras sobre contratos bilaterais.
7. Conforme o art. 14 da Lei 8.078/1990, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. No que tange à estrutura bilateral do contrato, o art. 476 do Código Civil estabelece que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro — consagrando a exceptio non adimpleti contractus.
8. No caso concreto, a recorrida não comprovou o fato constitutivo integral do seu direito — qual seja, o adimplemento da condição contratual precedente ao dever de entrega — pelos seguintes motivos:
8.1. As próprias provas juntadas pela recorrida confirmam que o contrato previa o pagamento de 70% do valor total (R$ 6.150,00) antes da entrega do traje, correspondente a R$ 4.305,00, conforme mensagens de WhatsApp entre as partes (ID 80417294, págs. 13 e 168), nas quais a própria intermediária da negociação confirma o percentual pactuado;
8.2. (ii) Os comprovantes de pagamento juntados pela própria recorrida demonstram transferências nos valores de R$ 1.000,00 (20/07/2024) e R$ 3.000,00 (23/07/2024), totalizando R$ 4.000,00 — o equivalente a 65,04% do valor contratado —, quantia esta inferior em R$ 305,00 ao patamar de 70% contratualmente exigido como condição para a obrigação de entrega (ID 80417294, pág. 19);
8.3. (iii) A própria recorrida confirma, em sua petição inicial (ID 80417288, pág. 2), que o pagamento remanescente de R$ 2.150,00 seria quitado na entrega — narrativa que pressupõe que o adimplemento prévio era condição para a obrigação de entrega, mas que matematicamente demonstra que os R$ 4.000,00 pagos não representavam 70% do total;
8.4. (iv) A sentença recorrida, ao fixar como "incontroverso" que o saldo de R$ 2.150,00 seria pago na entrega, acabou por alterar arbitrariamente a estrutura contratual pactuada pelas partes de 70%-30% para 65,04%-34,96%, excluindo, sem fundamento probatório, a mora da recorrida no adimplemento da condição prévia.
9. Por seu turno, a recorrente demonstrou, mediante os prints de conversas de WhatsApp juntados aos autos (ID 80417294, págs. 13 e 170), que: (i) prestou feedbacks periódicos do andamento da confecção; (ii) em 13/08/2024, cobrou o complemento do pagamento para atingir os 70% pactuados, tendo a intermediária confirmado que o valor seria enviado "o mais rápido possível", o que nunca ocorreu; (iii) em 26/08/2024, comunicou formalmente que a fantasia não seria entregue a tempo do evento BGS em razão do inadimplemento da condição precedente; e (iv) tentou, inclusive, negociar a rescisão com devolução parcial dos valores, proposta que não foi aceita pela recorrida (ID 80417294, págs. 171 a 176). Não há, portanto, prova de conduta ilícita da recorrente — a paralisação foi resposta legítima ao inadimplemento da condição contratual prévia.
10. Desse modo, quanto à restituição de R$ 4.000,00, é de se confirmar a conclusão originária de restituição dos valores pagos, porém por fundamento diverso. Ainda que a paralisação da confecção tenha sido legitimamente fundada na exceptio non adimpleti contractus, a recorrente não concluiu a prestação do serviço contratado. Não há como mantê-la com R$ 4.000,00 por um serviço reconhecidamente incompleto, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A recorrente não juntou aos autos qualquer prova dos custos com materiais adquiridos ou da proporção do trabalho efetivamente executado, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC) e cuja ausência impede qualquer abatimento ou compensação. Mantém-se, portanto, a condenação à restituição integral de R$ 4.000,00, ressalvando-se que a fundamentação se altera: não por ilicitude da recorrente, mas pela vedação ao enriquecimento sem causa decorrente de serviço não entregue.
11. Quanto aos danos morais de R$ 1.500,00, entendo que não cabe sua fixação. A sentença fixou o dano moral com base no "descumprimento do contrato de confecção de cosplay, inviabilizando a participação da autora em evento há tempo aguardado" (ID 80417426). Entretanto, como demonstrado, a paralisação da confecção foi ato lícito da recorrente, legitimamente fundado na exceptio non adimpleti contractus. Sem ilicitude, não há responsabilidade civil a ensejar reparação extrapatrimonial (art. 927 do CC). Ademais, o mero inadimplemento contratual — ainda que frustre expectativas legítimas — não configura, por si só, dano moral indenizável quando ausente lesão concreta aos atributos da personalidade da consumidora que supere o patamar dos dissabores ordinários da vida em sociedade, o que não restou demonstrado nos autos. Reforma-se a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais.
12. Quanto ao pedido contraposto, a regularidade da suspensão da confecção fica reconhecida nos próprios fundamentos deste acórdão. Contudo, o pedido contraposto, na parte em que postula compensação por materiais e mão de obra, não comporta acolhimento por ausência de prova dos valores despendidos. Os demais itens do pedido contraposto — abstenção de postagens pela recorrida e indenização por danos morais em favor da recorrente — estão cobertos pela coisa julgada material formada no processo anterior no 0716262-48.2024.8.07.0009, sendo vedada a sua reapreciação. Mantém-se a improcedência do pedido contraposto.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença (ID 80417426) exclusivamente no capítulo referente aos danos morais, julgando improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial e afastando a condenação de R$ 1.500,00. Mantém-se, nos demais termos, a sentença recorrida, inclusive a condenação à restituição de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde 11/08/2025 e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, e a improcedência do pedido contraposto.
14. Em razão do provimento parcial do recurso, sem sucumbência integral da recorrida, e considerando o rito dos Juizados Especiais, descabe a condenação em honorários recursais nesta fase, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.